Tribunal: STF
Processo: Rcl 45312
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    A parte reclamante pretende obter, por intermédio da presente reclamação, a desconstituição da decisão que, proferida pelo Relator do AIRR nº 1326-58.2019.5.12.0005, negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo autor desta reclamação, em face do trânsito em julgado da ação trabalhista de origem.
    Essa reclamação é manifestamente inadmissível.
    É que a própria parte reclamante admite, em suas razões iniciais, que a decisão ora questionada transitou em julgado em 10/12/2020, antes, portanto, do ajuizamento desta ação reclamatória, que se deu apenas em 17/12/2020 .
    Essa circunstância atrai a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que qualifica como inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Esse dispositivo processual, na verdade, apenas positivou entendimento há muito consagrado na jurisprudência desta Corte e que se encontra materializado na Súmula nº 734, cujo enunciado encontra-se assim redigido:
    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber). 
    Observo, por fim, que infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a decisão reclamada, para declarar a ausência de formação da coisa julgada, desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 
    Por essas razões, não conheço desta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator